Tribunal: TJDFT
Processo: 0714715-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NECESSIDADES DA BENEFICIÁRIA DA PRESTAÇÃO. INCREMENTO. CAPACIDADE DO OBRIGADO ALIMENTAR. PONDERAÇÃO E MELHORA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPERIOSIDADE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. MODULAÇÃO MANTIDA. CONTRARRAZÕES. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO PARCIAL. IRRELEVÂNCIA PARA A ELUCIDAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL. DESNECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. APELO DO ALIMENTANTE DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. Constatando que os documentos trazidos à tona em conjunto com o manejo das contrarrazões ressoam indiferentes para a elucidação do mérito recursal, de modo a sobejarem despiciendas as considerações volvidas à aferição da possibilidade de serem qualificados como novos, patenteia-se a prescindibilidade de ser oportunizado à parte adversa o exercício do contraditório que pauta e consubstancia travejamento inexorável do devido processo legal substancial, porquanto, tratando-se de elementos materiais irrelevantes à resolução vindicada e impassíveis de acarretar qualquer prejuízo à parte apelante, a propiciação de sua manifestação somente ensejaria o desnecessário e evitável retardamento do desenlace da lide.
3. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
4. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade da alimentanda e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de trabalhador com vínculo empregatício, a apuração do que aufere e o padrão de vida que leva.
5. Aviando a alimentanda pretensão revisional visando à majoração da prestação alimentar que lhe está destinada sob o prisma de que a capacidade contributiva do pai fora incrementada após a fixação da verba, o mesmo ocorrendo com suas necessidades defronte a prestação que lhe é destinada, atrai para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o encargo de evidenciar que as variáveis que nortearam a definição da prestação se alteraram, pois encerram fato constitutivo do direito que invocara, derivando da aferição de lastro probatório a amparar o que aduzira o acolhimento do pedido revisional de molde a ser readequada a prestação que lhe é fomentada (CPC, art. 373, I).
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.